Tribunal: TJDFT
Processo: 0040689-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040689-61.2016.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após o processamento dos recursos constitucionais no âmbito desta Presidência, encaminhem-se os autos ao Conselho Especial, conforme requerido na petição de ID no 56231664. Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL, para contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto no ID no 40765377, no prazo legal. Outrossim, segue novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, em atenção ao acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura (ID no 53691066): I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. 3. Agravo interno não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LXXVIII, e 100, §§3o e 4o, todos da Constituição Federal, sustentando ser devida a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV (requisição de pequeno valor), ao argumento de que não haveria qualquer situação jurídica constituída em data anterior, bem como a norma teria natureza processual, razão pela qual sua incidência seria imediata. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 37943607). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LXXVIII, e 100, §§3o e 4o, todos da Carta Magna. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024